Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005370-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), ALINE FONSECA DE CAMPOS - CPF: 995.312.591-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Citação postal em endereço cadastral. Prescrição intercorrente. Alteração de voto em julgamento colegiado. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao reconhecer a validade da citação postal no endereço cadastrado junto à Prefeitura e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, além de conceder a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, especialmente em razão da alteração do voto do Relator antes da proclamação do resultado, e se há necessidade de esclarecimento para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A alteração de voto por Relator, antes da proclamação do resultado do julgamento colegiado, é legítima e não configura contradição, desde que motivada e formalmente apresentada.

5. O voto retificado apresentou fundamentação clara, com base na reavaliação dos autos e em jurisprudência do STJ, afastando os vícios apontados.

6. A pretensão de rediscussão do mérito ou de reapreciação da conclusão do acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão quando a matéria de fundo foi devidamente enfrentada, sendo prescindível o prequestionamento literal.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 8º, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 118975/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2019, T5; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao reconhecer a validade da citação postal realizada no endereço constante do cadastro imobiliário da Prefeitura e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente
, tendo sido assim ementado:

“
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Nulidade de citação postal em execução fiscal; prescrição intercorrente; assistência judiciária gratuita. Agravo desprovido e justiça gratuita deferida.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a nulidade da citação postal na execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de R$ 161.052,21, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 1248949, bem como indeferiu a prescrição intercorrente e manteve indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço cadastrado do executado, ainda que assinada por terceiro, é válida na execução fiscal; (
ii
) definir se, diante da ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública e da prática de atos executivos regulares, configura-se a prescrição intercorrente;

(
iii
) analisar o cabimento da gratuidade da justiça em face da comprovação de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 6.830/80, art. 8º, II, estabelece regime específico à citação em execução fiscal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, independentemente do recebedor.

4. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a citação postal recebida por terceiros é válida na execução fiscal, conforme Súmula 83 e precedentes (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.137.628/GO;
REsp
nº 1.648.430/SP).

5. A natureza célere e efetiva da execução fiscal justifica critério menos rigoroso para citação, distinguindo-se do CPC quanto à exigência de recebimento pessoal.

6. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, evidenciando inequívoca ciência da demanda.

7. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por cinco anos após a suspensão legal, nos termos do art. 174 do CTN e Súmula 314 do STJ; no caso, a Fazenda Pública praticou atos regulares de localização de bens, não havendo inércia.

8. Os períodos de suspensão previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não configuram inércia, e a mudança de endereço do devedor não pode ser imputada à Fazenda.

9. A agravante comprovou hipossuficiência econômica, cabendo deferir a gratuidade da justiça nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido e assistência judiciária gratuita deferida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80,
arts
. 8º, II, e 40; CTN, art. 174; CPC,
arts
. 239, § 1º; 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.137.628/GO; STJ,
REsp
nº 1.648.430/SP; STJ, Súmulas 83 e 314
”.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão embargado, afirmando que o Relator, inicialmente, apresentou voto acolhendo integralmente os pedidos recursais para declarar a nulidade da citação, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, mas, após pedido de vista, retificou o voto e passou a negar provimento ao recurso, sem fundamentação suficiente ou indicação de alteração fática, técnica ou jurisprudencial que justificasse a mudança de entendimento.

Aduz também que a manutenção nos autos de dois votos substancialmente distintos, sem que o voto retificado tenha sido expressamente declarado substitutivo, compromete a segurança jurídica e afronta o dever de motivação das decisões judiciais, bem como os princípios do contraditório e da boa-fé objetiva. Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de enfrentamento dos fundamentos que embasaram o voto original e requer a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição existente entre os votos, esclarecer qual é o efetivamente vigente, fundamentar de forma clara a alteração de posicionamento do Relator e
prequestionar
os dispositivos indicados. Caso não reconhecido o vício, requer o acolhimento parcial dos embargos para fins de prequestionamento.
(Id
302388898
).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, que sustenta a inexistência de vício no acórdão, alegando que a decisão colegiada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, sendo os embargos manifestamente incabíveis como via de rediscussão do mérito. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu não provimento. (Id 303062896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão
recorrido
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é contraditório ao argumento de que o Relator inicialmente havia acolhido integralmente os pedidos formulados no agravo, reconhecendo a nulidade da citação e a prescrição intercorrente, mas posteriormente retificou seu voto para negar provimento ao recurso, sem esclarecer as razões da mudança de entendimento.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que o Relator efetivamente retificou seu entendimento, apresentando nova fundamentação de forma clara e objetiva, com base no reexame dos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao Relator retificar ou alterar seu voto. Por essa razão, a mera alteração de posicionamento, devidamente motivada antes da conclusão do julgamento, não configura contradição nem afronta à segurança jurídica.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FINANCIAMENTO DO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO VOTO ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO (10 ACUSADOS, DIVERSAS DE TESTEMUNHAS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS). RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1
. Nos termos da orientação consolidada nesta Corte, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu
voto
.Precedentes
. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
3 .
No caso, trata-se de processo referente a crime equiparado a hediondo, com dez acusados, representados por 16 advogados distintos, inúmeras testemunhas, além da necessidade de expedição de cartas precatórias para diversas cidades, razão pela qual o prazo referente à medida cautelar extrema se torna mais elástico, em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso improvido”.
(STJ - RHC 118975/MG 2019/0302587-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2019, T5). (Destaquei).

O acórdão fundamentou sua conclusão com base na interpretação do art. 8º, II, da Lei n. 6.830/80, validando a citação postal realizada no endereço constante do cadastro municipal, ainda que recebida por terceiro, e afastou a prescrição intercorrente diante da prática de atos executivos regulares pela Fazenda.

Isto posto, considerand
o os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
contradição
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED
0001873-46.2010.8.11.0020,

Rel
ª
.
D
esª
. M
aria
H
elena

G
argaglione
P
óvoas
, S
egunda
C
âmara

de
D
ireito
P
rivado
,
j.
16.6.2025
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins
Bortolette
e Oliveira
Bortolette
& Cia
Ltda
contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo
a
execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (
ii
) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (
iii
) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CTN,
arts
. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.06.2015”.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). (Destaquei).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo
inalterado
o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025